Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-23.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000067-23.2013.8.14.0008

APELANTE: MARCIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Menoridade relativa. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa alegou a ocorrência de prescrição retroativa e requereu a extinção da punibilidade.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, considerando-se o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Com base na pena aplicada, o prazo prescricional, nesse caso, é de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal. No entanto, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 06 (seis) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada pela ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "Ocorrendo a prescrição retroativa nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, III e art. 115

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0007046-70.2014.8.14.0006, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar suscitada, lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante no crime de roubo, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Márcio Ferreira da Silva
(nascido em
19/11/1994
) em face de sentença proferida em
07/03/2023
(doc. ID 18278537), pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dr. Álvaro José da Silva Sousa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 18278514)

que, no dia
26/12/2012
, aproximadamente às 01h30min.,
o denunciado Márcio Ferreira da Silva assaltou a vítima Jucileny Maciel Gonçalves
, enquanto a mesma saía de seu trabalho e se deslocava em via pública, mais precisamente na
Rua Jaime Dias
, nesta cidade, com sua bicicleta, modelo feminino, cor rosa. A ofendida conduzia a sua bicicleta
quando foi abordada pelo denunciado e mais uma pessoa que, até o momento, não foi identificada
,
mediante grave ameaça
, as quais exigiram que ela entregasse sua bicicleta.

Em depoimento, a vítima relatou que caminhavam
02 (dois) homens
na rua, quando um deles, reconhecido como Márcio, vulgo “Júnior”, a abordou e a ameaçou lhe pedindo a bicicleta. Em seguida, o acusado ainda perguntou à vítima se possuía telefone celular e, após ela informar que não possuía,
o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga
.

Em ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo que, após a chegada da viatura policial no local do crime, o denunciado foi capturado e
reconhecido pela vítima
, sendo que, ele estava sozinho e
se encontrava com a

res furtiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18278543), a defesa requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso III, ambos do CPB. No
mérito
, pugna pela reforma da sentença para
aplicar a atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase
e
superando a Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18278552), o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, que seja
provido
o apelo, a fim de que se
reconheça a prescrição e consequente extinção da punibilidade do recorrente
, e
desprovido em relação a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
reconhecer a questão prejudicial de mérito referente à prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do acusado Márcio Ferreira da Silva
(parecer, doc. ID 20660453).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa da apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 18278543), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
,

praticado pela recorrente. No
mérito
, requer a reforma da dosimetria, com o
reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Márcio Ferreira da Silva
a pena em concreto de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime a ele imputado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
, que consoante o art. 109, inciso III, do CPB,
prescreve em 12 (doze) anos
,
se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(26/12/2012)
,
o acusado Márcio Ferreira da Silva possuía 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
19/11/1994
, conforme faz prova a cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos (doc. ID 18278515), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Dessa forma, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Sendo assim,
entre a data da publicação da sentença (07/03/2023)
, doc. ID 18278537,
e a data do recebimento da denúncia (19/03/2013)
, doc. ID 18278521,
já se passaram 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 06 (seis) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 18/03/2019
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.
1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
: 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar suscitada, lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Márcio Ferreira da Silva no crime de roubo, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024